Tribunal: TJSP
Processo: 0000997-11.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000997-11.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MARCOS
FERNANDO ROCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000997-11.2020.8.26.0154 -Voto no 36.793.
2
Agravo em Execução Penal no 0000997-11.2020.8.26.0154.
Comarca de São José Do Rio Preto.
Agravante: Ministério Público.
Agravado: Marcos Fernando Roca.
Voto no 36.793.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de São José do Rio
Preto/DEECRIM 8a RAJ, que promoveu o sentenciado Marcos Fernando
Roca ao regime semiaberto de prisão, o Ministério Público agravou
pleiteando “a cassação da respeitável decisão, vez que deferiu o pedido
sem verificar o cumprimento da pena de multa, condição esta exigida para
fins de progressão, a partir da interpretação do artigo 114, inciso II, da
LEP, e conforme entendimento atual do Supremo Tribunal Federal no
'Ag.Reg. na progressão de regime da execução no 12-DF'”.
Regularmente processado o recurso e mantida a
decisão agravada, pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de
Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Em 10 de março de 2020, o ora agravado foi
promovido para o regime prisional semiaberto. Na decisão, o ilustre
magistrado anotou que ele “atingiu o requisito objetivo para a progressão
de regime e não ostenta qualquer apontamento negativo em seu BI ou
atestado de comportamento carcerário” (fl. 16).
Porém, por entender não ser possível a concessão
do benefício sem o pagamento da pena de multa imposta na sentença, o
Ministério Público pugna pela reforma do julgado, mas seu inconformismo
não merece acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000997-11.2020.8.26.0154 -Voto no 36.793.
3
De fato, reconhecido na douta decisão recorrida o
preenchimento, pelo agravado, dos requisitos impostos pela lei para a
progressão ao regime semiaberto de prisão, -sem controvérsia do
agravante quanto a esse aspecto da decisão-, outro não poderia ser o
desfecho do pleito de progressão senão o seu deferimento,
independentemente do pagamento da pena de multa imposta na sentença,
pois tal exigência não está prevista na Lei de Execução Penal ou no
Código Penal como requisito para a transferência de regime.
Nessa análise, cabe ainda observar que nenhum
dos dispositivos legais citados pelo Ministério Público no recurso
condiciona a progressão de regime ao pagamento da multa e não é
possível conferir a eles uma interpretação nesse sentido em prejuízo do
sentenciado, não se podendo deixar de lembrar que o processo de
execução penal é regido por princípios constitucionais, dentre os quais o
da legalidade.
Por outro lado, embora não se olvide a existência
de julgado emanado do Pretório Excelso, em que se condicionou a
progressão de regime prisional ao pagamento da pena pecuniária, cumpre
observar se tratar de decisão proferida “inter partes” e sem efeito
vinculante. Ademais, a hipótese objeto de análise pela Suprema Corte
dizia respeito a condenado por crimes contra a Administração Pública, em
nada se assemelhando ao caso vertente, que se refere à condenação pela
prática de crime de tráfico de entorpecentes, de modo que inviável, aqui, a
aplicação das premissas naquela decisão estabelecidas.
A propósito, em caso semelhante, esta Câmara,
por acórdão da lavra do eminente Desembargador Figueiredo Gonçalves,
deixou anotado que “(...) os requisitos para a concessão da progressão de
regime estão postos na norma vazada no art. 112 da LEP, bem como no
art. 114 do mesmo diploma, para o caso de progressão ao regime aberto,
como na hipótese dos autos. Postas as condições para o benefício, ao
Poder Judiciário cabe verificar, nas situações concretas levadas a seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000997-11.2020.8.26.0154 -Voto no 36.793.
4
conhecimento, aquelas que preencham os requisitos determinados para a
concessão. Saliente-se que o precedente trazido pelo promotor de justiça,
para lastrear o pedido denegatório da progressão de regime, refere-se a
condenação na ação penal no 470, originária no STF, e cuida de situação
específica: criminalidade econômica, consoante se extrai do item no 8 da
fundamentação do voto da lavra do Ministro Roberto Barroso e não de
crime comum como cuidado nestes autos: 8. Em matéria de criminalidade
econômica, a pena de multa há de desempenhar papel proeminente. Mais
até do que a pena de prisão que, nas condições atuais, é relativamente
breve e não é capaz de promover a ressocialização cabe à multa o papel
retributivo e preventivo geral da pena, desestimulando, no próprio infrator
ou em infratores potenciais, a conduta estigmatizada pela legislação penal.
Por essa razão, sustentei no julgamento da Ação Penal 470 que a multa
deveria ser fixada com seriedade, em parâmetros razoáveis, e que seu
pagamento fosse efetivamente exigido. (grifei). E prossegue o Ministro
aduzindo a exigência de requisito especial em determinados crimes
específicos: 18. Todavia, especialmente em matéria de crimes contra a
Administração Pública
como também nos crimes de colarinho
branco em geral
a parte verdadeiramente severa da pena, a ser
executada com rigor, há de ser a de natureza pecuniária. Esta, sim, tem o
poder de funcionar como real fator de prevenção, capaz de inibir a
prática de crimes que envolvam apropriação de recursos públicos. A
decisão que se tomar aqui solucionará não apenas o caso presente, mas
servirá de sinalização para todo o país acerca da severidade com que
devem ser tratados os crimes contra o erário. 19. Nessas condições,
não é possível a progressão de regime sem o pagamento da multa
fixada na condenação. Assinale-se que o condenado tem o dever jurídico
e não a faculdade de pagar integralmente o valor da multa. Pensar de
modo diferente seria o mesmo que ignorar modalidade autônoma de
resposta penal expressamente concebida pela Constituição, nos termos do
art. 5o, inciso XLVI, alínea 'c'. De modo que essa espécie de sanção penal
exige cumprimento espontâneo por parte do apenado, independentemente
da instauração de execução judicial. É o que também decorre do art. 50 do
Código Penal, ao estabelecer que 'a multa deve ser paga dentro de 10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000997-11.2020.8.26.0154 -Voto no 36.793.
5
(dez) dias depois de transitada em julgado a sentença”. (grifei). Portanto,
a interpretação no sentido da exigência do pagamento da pena de multa
como condição para a progressão de regime não se amolda à espécie
analisada nos autos. Aplica-se aos crimes de colarinho branco ou, de
modo geral, àqueles que impliquem em dano ao erário público, quando,
pela posição do agente e o grande alcance do ilícito, isso leva à conclusão
da possibilidade de solvência da multa. Aliás, não é por outro motivo que o
artigo 33, § 4o, ainda impõe, nesses casos, a reparação do dano e a
devolução do produto do ilícito praticado. Nos delitos comuns, - a quase
totalidade envolvendo réus pobres
a mesma exigência conduziria à
inviabilidade da progressão.” (Agravo em Execução Penal no
0000834-31.2020.8.26.0154, julgado em 13.04.2020, DJe 03.05.2020).
E assim tem reiteradamente decidido esta Corte,
em casos análogos: Agravo em Execução Penal no
0000966-88.2020.8.26.0154, 16a Câmara, relator Desembargador Otávio
de Almeida Toledo, j. em 12.05.2020; Agravo em Execução Penal no
0001108-92.2020.8.26.0154, 16a Câmara, relator Desembargador Leme
Garcia,
j.
em
12.05.2020;
Agravo
em
Execução
Penal
no
0001002-33.2020.8.26.0154,
7a
Câmara,
relator
Desembargador
Eduardo Abdalla, j. em 12.05.2020; Agravo em Execução Penal no
0001008-40.2020.8.26.0154, 4a Câmara, relator Desembargador Roberto
Porto,
j.
em
11.05.2020
e
Agravo
em
Execução
Penal
no
0000697-49.2020.8.26.0154, 2a Câmara, relator Desembargador Amaro
Thomé, j. em 07.05.2020, dentre outros julgados.
Diante disso, revelando-se incensurável o douto
julgado atacado, o desprovimento do recurso se impõe.
3. Destarte, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000997-11.2020.8.26.0154 -Voto no 36.793.
6
- Relator -